Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718198-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOAO MEDEIROS BRILHANTE RECORRIDO: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME, OLIVEIRA E SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face da decisão que não conheceu do recurso inominado. Alega que não recebeu a intimação para regularizar a representação processual e que requereu que fosse observado o endereço de e-mail para receber eventuais intimações. DECIDO. Não há verossimilhança na alegação de que não recebeu a intimação, pois todas as comunicações dos atos processuais havidas no processo foram realizadas por meio do DJ-e, inclusive a que não conheceu do recurso inominado, e não há qualquer questionamento sobre os demais atos. Ademais, a intimação por meio de celular ou e-mail é admitida para as partes não assistidas por advogados ou que são representadas pela Defensoria, devendo o interessado assinar uma declaração específica. Nos demais casos a intimação se dá por meio do DJ-e ou pela intimação pelo portal eletrônico, para aqueles que se cadastrarem, na forma do art. 2o cc. art. 5o da Lei 11.419/2006. O advogado não é credenciado no portal eletrônico, de modo que as intimações são realizadas por meio do DJ-e, não havendo qualquer indício de irregularidade na comunicação do ato processual. Ao recorrente foi deferido prazo para regularizar a sua representação processual, tendo em vista que o mandato constante da procuração de ID43310239 foi outorgado para o advogado atuar única e especificamente em outro processo. A parte manteve-se inerte (ID 43962514-44322419), o que levou ao não conhecimento do recurso inominado. O embargante não demonstrou a existência de justa causa para deixar de praticar o ato no prazo assinalado. Decorrido o prazo concedido, extingue-se o direito de praticar o ato processual (art. 223, CPC). Nesse quadro, rejeito os embargos de declaração. (e) Brasília/DF, 30 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito